Tribunal: TJMT
Processo: 1017864-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017864-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEBORA FERNANDA COUTO SEABRA - CPF: 046.209.021-36 (RECORRENTE), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017864-87.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Debora Fernanda Couto Seabra

Recorrido(s):

Banco Bradesco Cartões

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO RELATIVO À FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE REALIZADO PELA CONSUMIDORA. VALOR CREDITADO EM CONTA NÃO COMPENSADO NA FATURA E NEM NO SALDO DEVEDOR DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

De acordo com o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Se a consumidora realizou um depósito em sua conta corrente, mas tal valor não foi utilizado pela instituição financeira para a quitação da fatura de cartão de crédito, por débito automático em conta, e nem para amortizar o saldo negativo da conta, e tal fato deu causa ao refinanciamento automático da dívida e encargos posteriores que geraram a fatura mencionada na petição inicial, razão pela qual, a dívida objeto desta lide deve ser declarada indevida.

A instituição financeira que insere o nome da consumidora nos cadastros de proteção, por débito indevido, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, opino pela rejeição da preliminar e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) Declarar inexigível a cobrança no valor de R$ 369,35 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos); b) Determinar que a requerida providencie o cancelamento do valor R$ 369,35 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), nos serviços de proteção ao crédito; c) Indeferir o pedido de inexigibilidade do débito no valor de R$ 12.429,44 (doze mil reais e quatrocentos e vinte e nove centavos); d) Indeferir a reparação em dano moral
Opino pela condenação
da parte reclamante o pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos.
Opino pela condenação
da parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.”

Alega a Recorrente, em resumo, que recebeu faturas e aviso do serviço de proteção ao crédito de um débito inexistente de limite de cheque especial e cartão de crédito, bem como houve a inclusão de seu nome no SCPC de um suposto débito de R$ 736,02, e que não reconhece a dívida cobrada de forma vexatória e insistente. Assevera que o banco não trouxe nada que fizesse valer o direito de negativar o seu nome. Aduz que adimpliu o débito do cartão Bradesco no valor de R$ 736,02 e que foi efetuado um depósito na conta corrente, pois o pagamento era por débito automático. Afirma que efetuou um depósito no valor de R$ 750,00 no dia 07/05/2018, a fim de cobrir encargos e que o vencimento do cartão era em 10/05/2018 e mesmo assim o seu nome foi negativado. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso e procedentes os pedidos contidos na petição inicial, que era declarar indevido o valor cobrado e condenação do Recorrido a pagar indenização a título de dano moral.

Nas contrarrazões o recorrido requer que o recurso seja improvido.

Verifico que no dia 07/05/2018 a conta corrente da autora aparentemente estava com um saldo devedor de R$ 6.766,27, e que o depósito foi efetuado às 20:16 horas daquela data, de forma que, em tese, o valor depositado de R$ 750,00, se fosse processado, serviria apenas para amortizar o saldo devedor, que ficaria de R$ 6.016,27.

Na verdade, pelo que se observa dos extratos, a conta corrente da autora já apresentava saldo devedor nos meses anteriores, só que estava dentro do limite do cheque especial que era de R$ 5.220,00. Mesmo que tivesse sido considerado pago no valor de fatura em 10/05/2018, no valor de R$ 736,02, havia pelo menos uma compra a prazo, com uma parcela com vencimento na fatura do mês seguinte, bem como mensalidades da anuidade.

O Banco recorrido efetuou a juntada das faturas vencidas no período de 10/01/2017 a 10/06/2019, onde não se visualiza ter havido qualquer pagamento após o mês de maio de 2018.

De toda forma, não há demonstrativo nestes autos do crédito do depósito no valor de R$ 750,00, efetuado no dia 07/05/2018, 20:16 horas. O Banco poderia ter demonstrado, por exemplo, que esse valor foi utilizado para amortizar o saldo devedor em conta corrente, mas assim não fez. Se tivesse sido utilizado para amortizar o saldo devedor não sobraria valor para pagar a fatura do cartão de crédito vencida no dia 10/05/2018.

Por outro lado, se o valor do referido depósito não foi utilizado para amortizar o saldo devedor em conta corrente, pode ser considerado como serviu para pagar a fatura do cartão de crédito vencida no dia 10/05/2018. É certo que havia compras parceladas, com parcelas vincendas, mas era de pouco valor.

A ausência de registro de pagamento da referida fatura é que de emergiu o refinanciamento automático da dívida e encargos posteriores que geraram a fatura mencionada na petição inicial. Sendo assim, entendo que a dívida mencionada deve ser declarada indevida.

De acordo com o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, então, na dúvida o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado,
declaro inexistente
a dívida cobrada, mencionada na petição inicial de R$ 12.429,44,
afasto a condenação da reclamante como litigante de má-fé
, e por consequência ao pagamento da multa e honorários advocatícios. Como houve negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, considerada indevida,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00
a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator